Tribunal: TJMT
Processo: 1016919-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016919-35.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CLÁUDIA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE ABREU.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte proposta por Paulo Henrique de Abreu, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que não houve ilegalidade na apreensão do bem, já que os fiscais “apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental - desmate”.
Assevera que a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, “ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa”. Logo, “decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos a propriedade e a natureza lícita dos bens apreendidos”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Embora os agentes ambientais relatem a ocorrência de desmate ilegal e que ‘todos os maquinários encontrados na área foram utilizados na área ilegalmente desmatada’ (sic. Auto de Inspeção 199312 – id. 58103294), estes entenderam por bem entregar ao autor como depositário fiel alguns bens (id. 58103291), entretanto sem qualquer justificativa mantiveram a apreensão apenas do trator de pneu marca JOHN DEERE, modelo 610J e uma pá carregadeira, marca MICHIGAN, modelo 55C.
As imagens da fazenda autuada também demonstram que trata de área aberta para pastagem, inexistindo indícios de desmate ilegal.
Há, portanto a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos.
O perigo do dano irreparável se baseia nos prejuízos que poderá causar ao autor se as suas máquinas permanecerem apreendidas, especialmente pela deterioração causada pelo tempo a depender do local em que esteja depositado o maquinário e por ser constantemente utilizada pelo autor em sua lavoura.
Desse modo, presentes os requisitos da tutela de urgência, o deferimento do pedido é medida que se impõe.
Nestes termos, defiro a tutela de urgência em caráter antecipatório pleiteada, determinando a liberação de um trator de pneu marca JOHN DEERE, modelo 6110J e uma pá carregadeira, marca MICHIGAN, modelo 55C apreendidos pela SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente) no termo de apreensão no 194863, em favor do autor, nomeando-o como fiel depositário, até o final do processo. Expeça-se o termo de fiel depositário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000562-65.2021.8.11.0101, Primeira Instância, Id. 63681955 – fls. 2/3).
A causa de pedir da pretensão à anulação do termo de apreensão senta praça na alegação de que, o bem apreendido seria utilizado para prover a subsistência do agravado e de sua família.
Ocorre, entretanto, que, a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal de vegetação natural, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
[...] 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).
Assim, à primeira vista, não se apresenta admissível determinar a liberação do bem apreendido, ante a ausência de manifesta ilegalidade na apreensão daquele.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator